Tribunal: TJSP
Processo: 1002772-52.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Rescisão contratual – Compromisso de compra e venda – Nulidade da sentença – Ausência - Legitimidade passiva configurada – Atraso na obra – Direito à rescisão reconhecido em Primeiro Grau, com condenação solidária dos réus à restituição de valores e pagamento de lucros cessantes – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça –

Ementa:
*Rescisão contratual – Compromisso de compra e venda – Nulidade da sentença – Ausência - Legitimidade passiva configurada – Atraso na obra – Direito à rescisão reconhecido em Primeiro Grau, com condenação solidária dos réus à restituição de valores e pagamento de lucros cessantes – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com correção ex officio de erro material.*